Tribunal: CARF
Processo: 16637.000028/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16637.000028/2011-61
ACÓRDÃO
2001-007.731 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERNANDO LUIZ SCHUCH BRAUNER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
PAF. INTIMAÇÃO DO LANÇAMENTO. VIA POSTAL E POR EDITAL. DATA DA
CIÊNCIA.
O extrato de consulta de postagem emitido pelos Correios, atestando a
devolução por motivo de ausência do contribuinte, por si só, não é
suficiente para comprovar a tentativa infrutífera de intimação, via postal,
da notificação de lançamento enviada.
Se não consta dos autos o aviso de recebimento (AR), o simples extrato não
pode ser considerado hábil para motivar a intimação, por vulnerar o art.
23, II do Decreto no 70.235/72, devendo ser considerada como ocorrida a
intimação na data que o contribuinte compareceu aos autos.
PAF. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA.
Declarada em sede recursal a nulidade da decisão que considerou
intempestiva a impugnação, devem os autos retornar à primeira instância
julgadora para apreciação das demais alegações suscitadas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, para declarar a nulidade da decisão recorrida e determinar o retorno dos
autos à DRJ para apreciação das demais razões de defesa, lastreadas no conjunto probatório
carreado aos autos.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.731 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16637.000028/2011-61
2
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 85/89):
O interessado acima qualificado impugna a notificação de lançamento de fls. 04/11, que o
intimou a recolher imposto suplementar (2904) no valor de R$ 13.269,44 e respectivos
acréscimos legais, uma vez que foi apurada dedução indevida de incentivo fiscal, de
dependente, de despesa médica, omissão de rendimentos recebidos pessoa jurídica e
compensação indevida de IRRF.
A ciência da notificação de lançamento ocorreu por edital (fls. 14/15) em 08/12/2010.
Em dia 08/05/2011, o contribuinte recebeu aviso de cobrança dos débitos em aberto
(fls.26).
Em 31/05/2011, apresenta impugnação à notificação de lançamento, alegando
preliminarmente a sua tempestividade. Afirma que recebeu a notificação de lançamento
em apreço em 03/05/2011. Concorda com a omissão de rendimentos apurada, todavia
discorda das glosas implementadas nas deduções efetuadas. Apresenta documentos (fls.
59/74).
A parte incontroversa do lançamento foi transferida para o processo no
16637.000043/2011-18 (fls.75).
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo e
Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado a esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
A decisão de primeira instância, por maioria, manteve o lançamento do crédito
tributário em litígio, vencido o julgador Antônio Carlos Nunes que votou por acatar a preliminar de
tempestividade, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. É válida a intimação por edital, quando a intimação
pela via postal não for bem sucedida.
TEMPESTIVIDADE. Comprovado nos autos que a impugnação foi apresentada fora do
prazo legal, rejeita-se a preliminar de tempestividade suscitada, ficando prejudicada a
apreciação do mérito.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.731 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16637.000028/2011-61
3
Cientificado da decisão, em 13/05/2015 (fls. 93), o contribuinte, por procuradores
habilitados interpôs, em 29/05/2015, recurso voluntário (fls. 95/98), alegando em brevíssima
síntese, que não teve ciência do lançamento para que pudesse apresentar sua defesa, de maneira
que merece ser reformado o acórdão recorrido, sendo claro e evidente que o Fisco não esgotou as
possibilidades de intimação pela via postal, tratada como exceção, seja na via administrativa como
na judicial, tanto que enviou nova correspondência após a publicação do edital de intimação.
Alega ainda que deveria ter sido feita nova tentativa de encontrá-lo na residência, possibilitando-
lhe ter conhecimento inequívoco da autuação fiscal, de forma a exercer com plenitude o direito de
defesa. Requer ao final, a reforma da decisão recorrida, com o reconhecimento da tempestividade
da impugnação apresentada.
Em 06/11/2024, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Milton da Silva Risso, ocorrida em 04/11/2024, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 103),
sendo-me distribuído em 13/12/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminarmente, cabe a análise da intempestividade da peça impugnatória, haja
vista que, se reconhecida a sua apresentação a destempo, restará prejudicada a apreciação das
demais questões suscitadas.
No que tange ao prazo para a apresentação de impugnação, vale transcrever o art. 23
do Decreto no 70.235/72 (PAF), vigente à época dos fatos:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - Por edital, quando resultarem improfícuos os meios referidos nos incisos I e II. (Vide
Medida Provisória no 232, de 2004)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.196, de
2005)
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.731 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16637.000028/2011-61
4
§ 2o Considera-se feita à intimação:
(...)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo: (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Quanto à diligência para intimação, assim está fundamentada a decisão recorrida
(fls. 86/89):
Primeiramente, deve ser analisada a preliminar de tempestividade.
Alega o impugnante que só tomou ciência da notificação de lançamento em apreço em
03/05/2011.
(...)
No caso, a intimação relativa à presente notificação de lançamento, lavrada em
21/09/2010, foi endereçada para o domicílio fiscal do interessado: Rua Lindolfo Collor 68
A - Três Vendas - Pelotas - RS. Conforme “Consulta Postagem” (fl. 13), tal documento foi
encaminhado pela via postal em 18/09/2010, sendo a correspondência devolvida pela
Agência dos Correios com o motivo “ausente”.
Verifica-se, portanto, que a Notificação de Lançamento foi corretamente encaminhada
para o domicílio fiscal eleito pelo interessado, sendo que a intimação por via postal
resultou improfícua.
Diante disso e conforme faculta o § 1o do artigo 23 já transcrito, foi emitido o Edital no
0004/2010 (fls. 14/15), em que o interessado foi informado da existência de Notificação
de Lançamento relativa à Declaração de Ajuste Anual do exercício 2006 e instado a efetuar
o pagamento do respectivo crédito tributário ou apresentar impugnação. Conforme
dispõe o § 2o do mesmo dispositivo, reputa-se feita a intimação após o transcurso do
prazo de 15 dias da publicação do Edital, que no caso em questão ocorreu em 08/12/2010
(data de afixação: 23/11/2010).
O prazo para apresentação de impugnação foi estabelecido no artigo 15, do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Observado o prazo de trinta dias, disciplinado pelo art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972,
conclui-se que o interessado poderia ter impugnado o lançamento somente até o dia
07/01/2011.
Como a impugnação foi apresentada em 31/05/2011, conclui-se ser essa intempestiva.
A oportunidade de o contribuinte discutir administrativamente o crédito tributário
regularmente constituído está condicionada, nesta instância de julgamento, à
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.731 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16637.000028/2011-61
5
apresentação de impugnação tempestiva, pois somente ela instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal.
(...)
A justificativa de que foi cientificado da notificação de lançamento apenas em 03/05/2011
não se mostrou verdadeira.
Desta forma, demonstrada a intempestividade da petição, não cabe qualquer exame de
mérito.
Pois bem. Trazendo a regra processual administrativa ao caso vertente, constato o
seguinte cenário: a notificação de lançamento emitida para cobrança do imposto suplementar
apurado foi enviada, em 18/09/2010, ao domicílio tributário eleito pelo contribuinte, tendo o AR
sido “devolvido” em 24/11/2010, constando o motivo “ausente”, conforme se depreende do
extrato de consulta de postagem constante dos autos (fls. 13).
Não obstante, tem-se que a intimação postal, de fato, exige comprovação por meio
de aviso de recebimento (AR), ao teor do art. 23, II do PAF, competindo ao Fisco trazê-lo aos autos
como parte do procedimento de instrução necessário à sua higidez, o que não ocorreu, restando
apenas juntado o relatório obtido junto ao site dos Correios na internet (fls. 13), cujo relatório de
consulta de postagem registra não possuir a “imagem do AR”. Tal relatório, por si só, ao meu
sentir, não comprova a tentativa ou mesmo ocorrência da intimação via postal, cujo documento
hábil para tanto é o “AR”, que não está nos autos, mas que poderia ter sido juntado quando da
análise da impugnação, caso existisse.
Vale salientar, que este CARF já se manifestou nesse sentido, conforme de
depreende do acórdão no 2003-002.391 (junho/2020), que perfeitamente se amolda ao caso
vertente, cuja ementa e acórdão transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL E EDITAL. DATA DA
CIÊNCIA.
Extratos emitidos pelos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil
não são suficientes para comprovar que houve a tentativa infrutífera de intimação do
lançamento por via postal. Se não constam dos autos o Aviso de Recebimento, nula é a
intimação por edital por não atendimento aos exatos termos do § 1o do art. 23 do Decreto
no 70.235/72, considerando-se intimado o sujeito passivo na data em que de se
manifestou nos autos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso.
Com efeito e à mingua de comprovação regular, inexiste nos autos a prova efetiva
da data da ciência do lançamento fiscal realizado, devendo assim se considerar como realizada na
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.731 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16637.000028/2011-61
6
data em que o contribuinte compareceu e manifestou sua irresignação – que ocorreu em
31/05/2011 (fls. 29) – urgindo assim a tempestividade da impugnação apresentada.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para declarar a
nulidade da decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à DRJ para apreciação das demais
razões de defesa, lastreadas no conjunto probatório carreado aos autos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 109
DF CARF MF
Original